Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701660-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE DE BRONZE PINTO ARAUJO IMPETRANTE: MAYCON DOUGLAS DIAS ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A. B. P. A., preso em 19/12/2022, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 e 147-A do Código Penal (descumprimento de medidas protetivas e perseguição), contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que decretou a prisão preventiva do paciente, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, e a que indeferiu o pleito de revogação. Afirma o impetrante que há nulidade na intimação, porquanto o paciente teria sido intimado das medidas protetivas por telefone celular, sem maiores informações acerca do modo como ocorreu. E “parâmetros mínimos devem ser observados, dentre eles, a certificação do número de telefone do acusado o horário, o dia, se foi ele mesmo quem visualizou a mensagem, sua identidade, o que não foi observado no caso em questão”, inexistindo prova inequívoca da ciência pelo paciente. Sustenta que a prisão cautelar é excepcional e a gravidade abstrata do delito não pode servir para fundamentá-la, sendo que o paciente é menor de 21 anos, primário, com residência fixa, trabalha e possui bons antecedentes, asseverando que a prisão preventiva é cabível apenas quando não puder ser deferida outra medida cautelar, sendo possível o monitoramento eletrônico com outras medidas, mais adequadas para a proteção da vítima. Diz que não houve fundamentação idônea na decisão impugnada e afirma que o paciente mora distante da vítima e se compromete a se manter longe de redes sociais, bem como informa que ele está sem aparelho celular. Requer o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por monitoração eletrônica e outras medidas cautelares, com expedição de alvará de soltura (ID 42882610). É o relatório. Decido. Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente, com aplicação de monitoração eletrônica e outras medidas cautelares, dizendo que há nulidade na intimação das medidas, feita ao paciente via telefone, bem como afirma que ele possui condições favoráveis, não houve fundamentação adequada, a prisão é excepcional e foi fundamentada na gravidade abstrata do crime. Inicialmente, no tocante ao pleito de nulidade da intimação via celular, colaciono a certidão do oficial de justiça no Processo no 0718163-22.2022.8.07.0009, em todos os seus termos: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 26/09/2022, às 10hs, em contato por telefone com o requerido, PROCEDI À INTIMAÇÃO de ALEXANDRE DE BRONZE PINTO ARAUJO, 072.898.671-06, do inteiro teor da decisão (medidas protetivas deferidas), e que, após a leitura da ordem judicial, declarou-se CIENTE de seu conteúdo. Em seguida, passei cópia do mandado para o WhatsApp do requerido, que o recebeu Distrito Federal, 30 de setembro de 2022. RAMSES JOSE GONÇALVES PEREIRA Oficial(a) de Justiça - mat. 315328” (ID 142600527). Considerando o conteúdo acima, não verifico nenhuma ilegalidade ou nulidade na intimação, anotando-se que as Portarias Conjuntas no 78/2016, que discorre sobre a intimação pessoal da ofendida nos casos da Lei Maria da Penha, e 47/2020 e 155/2020, todas deste Tribunal de Justiça, permitiram a intimação via telefone, WhatsApp e outros meios. A discussão, inclusive, foi objeto de reclamação, julgada improcedente, cuja ementa a seguir transcrevo: RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI N. 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO DO OFENSOR POR TELEFONE. MEDIDA ADOTADA COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO EM REGULAMENTAÇÃO EDITADA POR ESTA CORTE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA DEFESA DO AGRESSOR PELA REGULARIDADE DO ATO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A Portaria GC 47 de 23-março-2020 dispôs sobre obre as comunicações de atos processuais, a distribuição e o cumprimento dos mandados judiciais durante o período de vigência das medidas preventivas destinadas à redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19 e previu, no seu art. 2o, como regra, que as comunicações dos atos processuais deveriam ser realizadas por meio eletrônico. 2. Embora a mencionada regulamentação ressalve a possibilidade de realização da intimação pessoal do agressor por oficial de justiça em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, por ser considerada medida urgente, não houve vedação expressa à intimação por meio eletrônico. 3. A Defesa do ofensor, ao apresentar resposta na presente reclamação, manifestou-se pela regularidade da intimação realizada por telefone e aplicativo de mensagens (WhatsApp), de maneira que não há nulidade a ser declarada, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, pois o ato atingiu a sua finalidade a própria parte a quem a declaração de nulidade aproveitaria não se sentiu prejudicada. 4. Reclamação improcedente. (Acórdão 1294569, 07200503920208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Embora na situação específica acima a defesa do agressor tenha se manifestado pela regularidade da intimação, e, nos presentes autos, nada tenha registrado nesse sentido, consoante se verifica da certidão, há identificação do paciente, com número de seu CPF e informação de que ele se declarou ciente de seu conteúdo. Ademais, as informações do oficial de justiça possuem fé pública, razão pela qual tenho que nenhuma ilegalidade, nulidade ou irregularidade há na intimação, pelo modo como foi feita, inexistindo demonstração de que o objetivo não foi atingido. De todo modo, anote-se que, em caso de algum fato novo ou demonstração de que o paciente não tomou conhecimento das medidas protetivas, nada obsta que a defesa venha novamente a alegar a pretendida nulidade no processo principal. A propósito, colaciono também o seguinte julgado desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE NÃO INTIMAÇÃO DO INTEIRO TEOR DO MANDADO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO DO OFENSOR POR TELEFONE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO EM REGULAMENTAÇÃO EDITADA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. COVID-19. FINALIDADE ATINGIDA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. 1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu por atipicidade da conduta, sob a alegação de que na intimação via telefone o Oficial de Justiça não teria dado ciência do inteiro teor do Mandado que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima. 2. Comprovado que o réu foi regularmente intimado e teve efetiva ciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, tendo-as voluntariamente descumprindo, não há que se falar em atipicidade da conduta. Condenação mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1408867, 07178375120208070003, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Feita essa anotação, registro que, consoante se verifica dos elementos juntados aos presentes autos, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, porquanto, inconformado com o término do namoro, ele passou a ameaçar a vítima M. L. e os familiares dela de morte, por meio de mensagens, razão pela qual ela registrou ocorrência e requereu medidas protetivas, as quais foram deferidas, sendo: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; das quais ele foi intimado em 26/09/2022. Ressalta o Órgão Ministerial que o paciente continuou a perseguir a ofendida e ameaçou ela e seus familiares, por meio de mensagens enviadas para pessoas próximas, inclusive a mãe dela. E afirma que “a esse respeito, importa consignar que, para impor maior temor, várias das mensagens enviadas por ALEXANDRE continham fotos de armas de fogo (ID. 141372466 e ID. 141372474, p. 10 e 15)”, o que fez com que a ofendida parasse de estudar, trabalhar e ter sua rotina normal (ID 42882615). Em análise do pleito, o Juízo de piso decretou a prisão preventiva do paciente, narrando os fatos e afirmando ser imperiosa a prisão, para o resguardo da integridade física e psicológica da vítima, com os seguintes fundamentos: “O pleito comporta acolhimento. A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão consubstanciados nos elementos informativos encartados no bojo dos inquéritos policiais (0718163-22.2022.8.07.0009 e 0718162-37.2022.8.07.0009). Observa-se que, em 26/09/2022, no bojo dos Autos 0715313-92.2022.8.07.0009, o representado foi intimado de medidas protetivas deferidas contra ele e em favor da vítima, quais sejam: - Proibição de contato (por qualquer meio de comunicação) e aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância. Contudo, o cenário avistado nos autos 0718163-22.2022.8.07.0009 e 0718162- 37.2022.8.07.0009 denota que ALEXANDRE, no período compreendido entre 26/09 e 31/10/2022, descumprindo deliberadamente as medidas protetivas contra ele deferidas, enviou diversas mensagens para pessoas próximas à LETÍCIA, injuriando-a e ameaçando-a de morte. Pontue-se que o representado, também, com a intenção de impor maior temor à vítima, junto às mensagens contendo ameaças, enviou fotos de armas de fogo, conforme se verifica nos prints anexos aos autos do IP 0718162-37.2022.8.07.0009. Ademais, a vítima narra que, em virtude das constantes ameaças, temendo por sua integridade física, ela passou a ter medo de sair, parou de trabalhar, estudar, causando grande transtornos na sua rotina diária. Desta forma, diante do exposto, resta demonstrado a um só tempo a atualidade das condutas que se visa reprimir e que a determinação de submissão do representado a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Além disso, imperioso o resguardo da integridade física e psicológica da vítima que, na espécie, somente será possível com a segregação cautelar aqui requerida, uma vez que ALEXANDRE desobedeceu a determinação judicial de observância de medidas protetivas, bem como demonstrou desrespeito às decisões judiciais, o que deixa patente a sua concreta intenção de voltar a praticar delitos contra sua ex-companheira (...). Forte nessas razões, ACOLHO o pleito e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de A. B. P. A.” – negritos nossos. Requerida a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, o Ministério Público se manifestou contrariamente e o Juízo indeferiu o pleito salientando: “o descumprimento deliberado pelo ofensor das medidas protetivas contra ele deferidas (autos 0715313-92.2022.8.07.0009), que injuriou a vítima e a ameaçou de morte, inclusive, com imagens de arma de fogo”, oportunidade em que concluiu: “nesse contexto, não se verifica condições de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, ante reiteração do agente na conduta em desfavor da vítima, havendo, assim, necessidade da manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, a fim de prevenir novas agressões contra a vítima, garantindo-lhe a vida e a integridade física e psíquica”. Em análise mais minuciosa dos fatos, observa-se que, de acordo com o relatado pela vítima na delegacia, ela afirmou que o paciente “nunca a havia agredido moral ou fisicamente até a data do dia 04/09/2022”, quando tiveram uma discussão, ele “arrebatou” seu celular e proferiu impropérios contra ela, bem como, em respostas ao formulário de risco de violência doméstica, ela informou que ele nunca a agredira fisicamente ou psicologicamente antes da data acima. Ademais, consoante os elementos dos autos, o paciente mandou mensagens para a vítima e seus familiares, porém, ao que consta, não houve agressões físicas nem tentativa de aproximação física, sendo que se trata de paciente menor de 21 anos, sem antecedentes criminais, que estava trabalhando anteriormente aos fatos, havendo declaração do empregador de que não havia nada a desabonar a sua conduta profissional, bem como há declaração de que possui residência fixa. Assim, considerando a situação específica do paciente e tendo em vista que ele está preso há cerca de 36 dias, tempo suficiente para fazê-lo refletir sobre seus atos e sobre a necessidade do cumprimento das medidas aplicadas e respeito às decisões judiciais, tenho que se mostra possível a substituição da prisão preventiva. Entretanto, considerando os fatos narrados pela vítima e o conteúdo das mensagens enviadas pelo paciente, entendo que se mostra imperiosa a aplicação de monitoramento eletrônico, c/c outras medidas cautelares, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não se olvidando que a prisão preventiva pode vir a ser novamente decretada, em caso de novo descumprimento de alguma das medidas protetivas já fixadas (Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros) ou das medidas cautelares a seguir impostas. CONCLUSÃO Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA de A. B. P. A., e lhe aplico as seguintes medidas cautelares, sem prejuízo de outras que possam vir a ser aplicadas pelo Juízo de piso: 1) Uso obrigatório de tornozeleira eletrônica no distrito da culpa, pelo período de 3 (três) meses; 2) Recolhimento domiciliar no período noturno, no horário de 22h às 5h da manhã; 3) Obrigação de manter rigorosamente atualizado seu endereço, comunicando prontamente ao Juízo toda e qualquer alteração de domicílio; 4) Proibição de deixar o seu local/cidade de domicílio, sem prévia e expressa autorização do Juízo processante, exceto para atender aos chamados judiciais; 5) Obrigação de atender e comparecer a todos os chamados judiciais do processo. Atribuo à presente decisão força de Alvará de Soltura em favor de A. B. P. A., filho de Tânia Gomes Vilanova de Bronze e Antônio Luiz Pinto Araújo, nascido em Brasília-DF, em 09/06/2002, RG 3.909.824, SSP-DF, CPF: 072.898.671-06, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2023 17:23:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator